Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-60.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos de terceiro – Extinção da execução pelo pagamento da dívida – Perda do objeto dos embargos – Ônus sucumbenciais cabíveis – Condenação que deve ser imposta àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo que esse tenha sido julgado extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto – Precedentes – Inteligência da Súmula 303 do STJ – Recurso provido.

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos de terceiro – Extinção da execução pelo pagamento da dívida – Perda do objeto dos embargos – Ônus sucumbenciais cabíveis – Condenação que deve ser imposta àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo que esse tenha sido julgado extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto – Precedentes – Inteligência da Súmula 303 do STJ – Recurso provido.